Tribunal: TCU
Processo: 037.146/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13462/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.146/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Ribeiro Araujo Mamede (XXX.568.861-XX); Bernardo Andrade Vaz de Faria Pereira (XXX.505.461-XX); Caue Rodrigues Pimentel (XXX.973.798-XX); Diogenes Novais da Cruz (XXX.757.948-XX); Francisco Luiz Pinto da Rocha Santos (XXX.596.466-XX); Jonas Teixeira Marinho (XXX.598.693-XX); Luiz Eduardo Andrade de Souza (XXX.148.607-XX); Mauricio Gurjao Bezerra Heleno (XXX.143.903-XX); Mauricio Horta Miyauchi (XXX.085.768-XX); Ricardo Silva Nogueira (XXX.697.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.